Tribunal: STJ
Processo: 2295694-07.2025.8.26.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1044471 - SP(2025/0404191-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: NIVALDO DE GODOY (PRESO)
ADVOGADOS
: LEOMAR GONÇALVES PINHEIRO - SP144349
VINÍCIUS PINHEIRO BOMFIM DOS SANTOS - SP488370
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO.
CORPUS
TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, por ser substitutivo de revisão criminal e por implicar supressão de
habeas corpus
instância, ausente flagrante ilegalidade e sem indicação de hipótese do
do
art. 621
Código de Processo Penal.
2. Fato relevante. A parte agravante sustenta que a condenação se fundou
em prova produzida com nulidade absoluta, consistente na realização de depoimento
especial da suposta vítima, por carta precatória, sem a intimação da defesa
constituída e com indevida nomeação de defensor
, o que teria configurado
ad hoc
cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Pedido principal. Requer o provimento do agravo regimental para
declarar a nulidade do depoimento especial realizado sem intimação da defesa e
com nomeação indevida de defensor
, com a consequente absolvição; ou,
ad hoc
subsidiariamente, seja reconhecida a nulidade e determinado o retorno dos autos à
origem para novo julgamento, assegurada a participação da defesa na produção da
prova.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em
habeas corpus
julgado, como substitutivo de revisão criminal.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar
contra acórdão transitado em julgado, uma vez que a
habeas corpus
competência se restringe à revisão criminal de seus próprios julgados.
6. A impetração de
como substitutivo de revisão criminal é
habeas corpus
inviável, sendo cabível apenas o ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de
origem, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 621
7. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que
justifique a concessão da ordem de
.
habeas corpus
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, sendo cabível apenas o
ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA54992674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:48
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 2da8be1b-8fb9-410d-81f7-ded8143b2a66

2. A impetração de
como substitutivo de revisão criminal é
habeas corpus
inviável, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 621.
STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
751.156/SP,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 09.08.2022, DJe 18.08.2022; STJ, AgRg no
HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
883.060/SP,
22.04.2024, DJe 25.04.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod
916.691/MG,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12.03.2025, DJEN 19.03.2025; STJ, AgRg
no HC
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
939.672/SC,
16.10.2024, DJe 23.10.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/03/2026
11/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54992674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:48
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 2da8be1b-8fb9-410d-81f7-ded8143b2a66

AgRg no HABEAS CORPUS No 1044471 - SP(2025/0404191-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: NIVALDO DE GODOY (PRESO)
ADVOGADOS
: LEOMAR GONÇALVES PINHEIRO - SP144349
VINÍCIUS PINHEIRO BOMFIM DOS SANTOS - SP488370
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO.
CORPUS
TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, por ser substitutivo de revisão criminal e por implicar supressão de
habeas corpus
instância, ausente flagrante ilegalidade e sem indicação de hipótese do
do
art. 621
Código de Processo Penal.
2. Fato relevante. A parte agravante sustenta que a condenação se fundou
em prova produzida com nulidade absoluta, consistente na realização de depoimento
especial da suposta vítima, por carta precatória, sem a intimação da defesa
constituída e com indevida nomeação de defensor
, o que teria configurado
ad hoc
cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Pedido principal. Requer o provimento do agravo regimental para
declarar a nulidade do depoimento especial realizado sem intimação da defesa e
com nomeação indevida de defensor
, com a consequente absolvição; ou,
ad hoc
subsidiariamente, seja reconhecida a nulidade e determinado o retorno dos autos à
origem para novo julgamento, assegurada a participação da defesa na produção da
prova.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em
habeas corpus
julgado, como substitutivo de revisão criminal.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar
contra acórdão transitado em julgado, uma vez que a
habeas corpus
competência se restringe à revisão criminal de seus próprios julgados.
Documento eletrônico VDA54651767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:39
Código de Controle do Documento: e58bcd1e-1b34-4c9a-a8b3-187584fcc02a

6. A impetração de
como substitutivo de revisão criminal é
habeas corpus
inviável, sendo cabível apenas o ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de
origem, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 621
7. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que
justifique a concessão da ordem de
.
habeas corpus
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, sendo cabível apenas o
ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem.
2. A impetração de
como substitutivo de revisão criminal é
habeas corpus
inviável, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 621.
STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
751.156/SP,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 09.08.2022, DJe 18.08.2022; STJ, AgRg no
HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
883.060/SP,
22.04.2024, DJe 25.04.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod
916.691/MG,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12.03.2025, DJEN 19.03.2025; STJ, AgRg
no HC
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
939.672/SC,
16.10.2024, DJe 23.10.2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por N. DE G., contra decisão de fls. 603-
605, que não conheceu do
, por ser substitutivo de revisão criminal e por implicar
habeas corpus
supressão de instância, ausente flagrante ilegalidade e sem indicação de hipótese do
do
art. 621
Código de Processo Penal.
Sustenta a parte agravante que o
deve ser conhecido e provido pois a
mandamus
condenação se fundou em prova produzida com nulidade absoluta: a realização de depoimento
especial da suposta vítima, por carta precatória, sem a intimação da defesa constituída e com
indevida nomeação de defensor
. Sustenta que, apesar de haver defesa técnica
ad hoc
regularmente constituída, nomeou-se defensor
sem conhecimento dos autos, sem contato
ad hoc
com o réu e sem condições mínimas de atuação, o que teria configurado cerceamento de defesa e
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Requer o provimento do agravo regimental para declarar a nulidade do depoimento
especial realizado sem intimação da defesa e com nomeação indevida de defensor
, com a
ad hoc
consequente absolvição; ou, subsidiariamente, seja reconhecida a nulidade e determinado o
retorno dos autos à origem para novo julgamento, assegurada a participação da defesa na
produção da prova.
É o relatório.

VOTO
Em que pese a argumentação da defesa, não há como se furtar ao fato de que a
Apelação Criminal n. 1504505-47.2019.8.26.0566 transitou em julgado em
tendo o
5/7/2023,
sido impetrado posteriormente, sendo, pois, substitutivo de revisão criminal.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54651767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:39
Código de Controle do Documento: e58bcd1e-1b34-4c9a-a8b3-187584fcc02a

Com efeito, conforme já aduzido, nos termos da jurisprudência desta Corte, não deve
ser conhecido o
que se volta contra acórdão proferido por Tribunal estadual já transitado em
writ
julgado, manejado, assim, como substitutivo de revisão criminal. Em tais casos, é cabível tão
somente o ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do
do
art. 621
CPP.
A propósito: AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
751.156/SP,
Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
relator Ministro
9/8/2022,
18/8/2022;
883.060/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
22/4/2024,
25/4/2024.
Cito, ainda, os seguintes precedentes:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO.
TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em julgado,
como substitutivo de revisão criminal.
[...]
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, uma vez que a
competência se restringe à revisão criminal de seus próprios julgados.
6. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que justifique a
concessão da ordem de habeas corpus.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
916.691/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
12/3/2025,
19/3/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO . ATO APONTADO COMOHABEAS CORPUS
COATOR TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVISÃO
CRIMINAL. AÇÃO AUTÔNOMA CABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
[...]
3. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante esta Corte
Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da apelação, a fim de que seja
reconhecida a nulidade das buscas veicular e pessoal ou que a pena do réu seja
readequada. Não há como . conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão
competente para examinar o pleito Ademais, a tese de ilicitude das buscas não foi
previamente examinada pelas instâncias ordinárias, outra razão para obstar sua
apreciação por este Tribunal Superior, a fim de não incidir em supressão de
instância.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta
939.672/SC,
Turma, julgado em
DJe de
16/10/2024,
23/10/2024)

No caso, como o
foi impetrado nesta Corte após o trânsito em julgado
habeas corpus
do acórdão impugnado, tem-se por inviável o seu conhecimento, inexistindo ilegalidade
flagrante a ser sanada, especialmente quando não há indicação de incidência de alguma das
hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal,
art. 621
tal como ocorre na espécie.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA54651767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:39
Código de Controle do Documento: e58bcd1e-1b34-4c9a-a8b3-187584fcc02a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.044.471 / SP
Número Registro: 2025/0404191-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15045054720198260566 22956940720258260000 2333871042019100515 23338712019
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LEOMAR GONCALVES PINHEIRO
ADVOGADOS : LEOMAR GONÇALVES PINHEIRO - SP144349
VINÍCIUS PINHEIRO BOMFIM DOS SANTOS - SP488370
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: NIVALDO DE GODOY (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : NIVALDO DE GODOY (PRESO)
ADVOGADOS : LEOMAR GONÇALVES PINHEIRO - SP144349
VINÍCIUS PINHEIRO BOMFIM DOS SANTOS - SP488370
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54950135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:48
Código de Controle do Documento: 4df720f1-a6db-4f45-a17d-0a531aa8479c

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:48
Código de Controle do Documento: 4df720f1-a6db-4f45-a17d-0a531aa8479c